Tribunal: TJDFT
Processo: 0704147-22.2025.8.07.0021
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelo crime do art. 24-A da Lei no 11.340/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão pode ser equiparado ao descumprimento de medidas protetivas de urgência para fins de tipificação no art. 24-A da Lei no 11.340/2006; (ii) estabelecer se a ausência de medida protetiva formalmente deferida afasta a tipicidade penal da conduta.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O tipo penal do art. 24-A da Lei no 11.340/2006 exige, como elemento normativo, a existência de decisão judicial que defira medidas protetivas de urgência previstas na referida lei.
4. O princípio da legalidade penal impede a ampliação do tipo incriminador por interpretação extensiva ou analogia in malam partem.
5. Medidas protetivas de urgência da Lei Maria da Penha não se confundem com medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, pois possuem fundamentos, natureza e regime jurídico distintos.
5. A decisão proferida em audiência de custódia consignou expressamente o desinteresse da vítima na fixação de medidas protetivas e impôs apenas medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
6. O descumprimento de medidas cautelares do Código de Processo Penal não configura o crime do art. 24-A da Lei no 11.340/2006, sujeitando-se às consequências processuais previstas no art. 282, §4o, do Código de Processo Penal, como substituição, cumulação ou decretação de prisão preventiva.
7. A ausência de medida protetiva de urgência válida inviabiliza a subsunção da conduta ao tipo penal, impondo o reconhecimento da atipicidade e a consequente absolvição.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXIX; CP, art. 1o; CPP, arts. 282, §§1o, 2o e 4o, 312, parágrafo único, 319 e 386, III; Lei no 11.340/2006, arts. 22 e 24-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp no 3.051.698/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 09.12.2025.